Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-59.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato. Assim, não há falar em mínima ofensividade da conduta, requisito indispensável à aplicação do princípio da bagatela, porque todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são frágeis.
4. O cálculo dos dias-multa deve ser realizado segundo os mesmos parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.